Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-59.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006). O apelante pretende a absolvição por insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão é analisar se existem elementos de prova suficientes para a condenação do réu por ameaça.
III. Razões de decidir
3 Conquanto nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima receba relevo especial, não havendo prova corroborando a sua versão dos fatos, que se mostra isolada nos autos, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
4. A manutenção das medidas protetivas é fundamentada em outros elementos de risco à vítima, independentemente da absolvição.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.